Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos agravos interno e de instrumento, mantendo decisão que indeferiu penhora de 10% da remuneração do executado em execução de título extrajudicial.
2. Embargante alega omissão quanto à fundamentação jurídica sobre a possibilidade de penhora salarial para pagamento de dívida não alimentar.
3. Requer prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado para satisfação de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a impenhorabilidade relativa da remuneração, conforme art. 833, IV, do CPC e jurisprudência do STJ.
5. A penhora de 10% da remuneração foi indeferida por comprometer o mínimo existencial do executado e de sua família, além de ser medida ineficaz para quitação do débito em prazo razoável.
6. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
7. O julgador não está obrigado a responder todas as teses suscitadas, bastando fundamentação clara e suficiente.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.
9. A oposição de novos embargos poderá ser considerada protelatória, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O prequestionamento pode ser considerado atendido pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300; 833, IV; 1.021, §§ 2o e 4o; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2o e 3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018. TJDFT, Acórdão no 1700704, AI 0743059-59.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10.05.2023, DJE 26.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1684110, AI 0735996-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 29.03.2023, DJE 18.04.2023.
TJDFT, Acórdão no 1687957, 0702906-78.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 12.04.2023, DJE 02.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1667784, 0708702-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23.02.2023, PJe 08.03.2023.